Tribunal: TJDFT
Processo: 0750438-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750438-80.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JL COSTA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JL COSTA CONSTRUTORA LTDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C IMISSÃO NA POSSE E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA: “Cuida-se de tutela cautelar antecedente proposta por JL COSTA CONSTRUTORA LTDA. - ME em face de BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Afirma o autor que firmou contrato de promessa de compra e venda de diversos imóveis com a ré. Diz que imitiu a ré na posse de todas as unidades no ato da assinatura do instrumento de compra e venda. Alega que a ré está inadimplente com o pagamento das parcelas. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência para determinar a indisponibilidade dos seguintes imóveis transferidos à ré. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Porém, no caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. No caso, a verificação acerca da suposta inadimplência pela ré demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual justificativa, antes de se promover qualquer indisponibilidade de bens. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar.” O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão de ID 67317058. A Agravante reitera o pedido de antecipação da tutela recursal (IDs 68961982, 68961983, 68961985 e 68961986). É o relatório. Decido. Não é processualmente admissível a reiteração do pleito de antecipação da tutela recursal. A decisão de ID 67317058 consignou expressamente que “a verificação acerca da suposta inadimplência pela ré demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual justificativa, antes de se promover qualquer indisponibilidade de bens”. Fatos novos podem embasar novo pedido de tutela de urgência, perante o juízo de origem, mas não inovação recursal. Isto posto, indefiro os pedidos de IDs 68961982, 68961983, 68961985 e 68961986. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator